Tribunal: TJDFT
Processo: 0740763-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740763-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: CASSIA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Processo 0719566-21.2020.8.07.0001 - id 109423189) que, em execução de contrato de locação, indeferiu a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD. Alega, em suma, que a decisão agravada não observa o CPC 782, § 3o nem os princípios da eficiência e celeridade da execução, sustentando tratar-se de meio coercitivo a fim de compelir o devedor a cumprir com as suas obrigações. Requer a tutela de urgência para incluir o nome da agravada em cadastro de inadimplentes. Aponta perigo de dano no provável favorecimento da conduta desidiosa da devedora. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal que, por isso, fica indeferida. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator